Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-07.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017865-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALCEU FRANCISCO GUIMARAES - CPF: 040.396.881-04 (AGRAVANTE), ALICE NUNES GUIMARAES - CPF: 799.902.151-20 (AGRAVANTE), PASCHOAL INACIO DA SILVA - CPF: 349.352.159-68 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA SIMAO DA SILVA - CPF: 008.083.071-42 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de um dos requisitos, enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021